Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736451-74.2024.8.07.0000 DESPACHO O segundo embargado foi citado (id 184053109 – Proc. 0708368-37.2018.8.07.0007), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o segundo embargado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator